Tribunal: TJDFT
Processo: 0727452-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727452-08.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GILMÁRIO DOS SANTOS ALBUQUERQUE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. Materialidade presente. Autoria delitiva comprovada por outros meios de prova, para além da prova oral e do reconhecimento formal do acusado pela vítima. Réu alvejado, no contexto de legítima defesa, por terceiro que presenciou o assalto. Hospitalização do réu no mesmo dia do fato, em estado gravíssimo e em virtude de disparo de arma de fogo. Após convalescença, evolução para paraplegia. Comparsa morto na cena do crime. Prova técnica contundente no sentido de que mais de uma pessoa do sexo masculino foi alvejada no local do assalto (réu e comparsa). Investigação policial e prova oral dando conta de que o assaltante sobrevivente ficou paraplégico. Peculiaridades do caso concreto. Pretensão defensiva de absolvição por insuficiência probatória improcedente. Condenação mantida. Dosimetria da pena. Ausência de insurgência recursal. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP, alegando a inexistência de provas suficientes para a condenação, ao argumento de que o decreto condenatório teria sido embasado em boatos e meras suposições. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Civil, pois infirmar a conclusão da turma julgadora de que “À evidência, o acervo probatório informa - sem sombra de dúvidas – que GILMÁRIO e MARCONE, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, abordaram, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, a vítima NATANAI. E, após subtraírem cerca de R$ 80,00 de sua carteira, exigiram a entrega de mais “R$ 2.000,00”. NATANAI, na oportunidade, disse que não possuía tal valor. Os assaltantes, então, empurraram NATANAI em direção ao lote do ferro velho. No local, estava FRANCISCO MARTINS ARAÚJO, que, vendo o assalto e na legítima defesa de NATANAI, muniu-se de uma arma de fogo e atirou contra MARCONE e GILMÁRIO. Ambos os assaltantes foram alvejados. MARCONE, malgrado tenha sido socorrido por populares, chegou sem vida ao Posto de Saúde da Cidade Estrutural. GILMÁRIO, por sua vez, evadiu-se e foi posteriormente hospitalizado, em estado gravíssimo. Evoluiu este para paraplegia” (ID Num. 32867607 - Pág. 8) demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017